Tribunal: STF
Processo: RE 1450040
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO, PARA QUE A TESE FIRMADA PASSASSE A SER EXIGIDA A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO DO MÉRITO (15/3/2017).



    1. O Plenário desta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese ao Tema 69 da repercussão geral: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”.



    2. Opostos Embargos de Declaração nos autos do referido precedente paradigma, foram parcialmente acolhidos para o fim de conferir efeitos prospectivos à decisão, para que a tese firmada passasse a ser exigida a partir da data do julgamento de mérito (15/3/2017). 



    3. O Tribunal de origem observou a modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral.



    4. Os argumentos da UNIÃO, relativamente ao critério para aplicação da modulação (fato gerador ou pagamento do tributo), não constaram do Recurso Extraordinário. Veiculados apenas no Agravo Interno, constituem indevida inovação recursal.



    5. Agravo Interno ao qual se nega provimento.